Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-45.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000284-45.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES ALVES - CPF: 020.006.731-12 (APELANTE), ADELIA DA SILVA BARBOSA - CPF: 694.788.301-63 (APELADO), LEIDENIR DA SILVA BARBOSA - CPF: 036.455.871-79 (APELANTE), ABEDOM DE FREITAS MORAES - CPF: 329.013.801-15 (VÍTIMA), OROSINO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 422.260.311-20 (ASSISTENTE), EURILETE TATINOELE DA SILVA DIAS - CPF: 019.503.081-89 (ASSISTENTE), CARLOS FREITAS DE MORAES - CPF: 395.864.991-20 (ASSISTENTE), ABRAO PINTO JUNIOR - CPF: 042.730.701-54 (ASSISTENTE), ADELIZE DA SILVA BARBOSA - CPF: 039.064.841-81 (ASSISTENTE), MARIA OTERIA QUIRINO NOGUEIRA - CPF: 580.565.801-15 (ASSISTENTE), CARLA LEANDRA DA SILVA - CPF: 033.871.131-70 (ASSISTENTE), FERNANDO RODRIGUES ALVES - CPF: 020.006.731-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDENIR DA SILVA BARBOSA - CPF: 036.455.871-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ELEMENTOS INFORMAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS INDIRETOS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA CORROBORADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso ministerial contra sentença que impronunciou a apelada quanto ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, do CP).

2.

Acusação de mando atribuída à apelada, supostamente motivada por vingança e interesse patrimonial; denúncia também imputou a terceiros a execução do delito.

3.

O Ministério Público busca a pronúncia, com fundamento no art. 413 do CPP, afirmando haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos reunidos - notadamente depoimentos indiretos colhidos no inquérito e denúncias anônimas — constituem indícios mínimos, juridicamente válidos e corroborados em juízo, a justificar a pronúncia da apelada nos termos do art. 413 do CPP, ou se prevalece a impronúncia prevista no art. 414 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mas estes devem ser concretos, consistentes e sujeitos ao contraditório.

6.

No caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados judicialmente. Os depoimentos prestados em juízo não implicaram a apelada de forma objetiva, tampouco apresentaram novos elementos probatórios.

7.

As denúncias anônimas e relatos indiretos dos familiares da vítima não foram acompanhados de provas técnicas, sequer corroboradas por testemunhos presenciais ou documentos que vinculem a apelada à suposta autoria intelectual do crime.

8.

A manutenção da impronúncia não configura invasão de competência do Tribunal do Júri, mas aplicação do filtro legal previsto no art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso desprovido.

10.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige indícios mínimos de autoria, os quais devem ser concretos e confirmados em juízo. 2. Elementos exclusivamente produzidos na fase inquisitorial, sem validação sob o contraditório, são insuficientes para justificar o envio da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal 1006534-48.2020.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30 de outubro de 2025, DJE 30 de outubro de 2025; TJMT, Apelação Criminal 0005506-91.2013.8.11.0042, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou Adélia da Silva Barbosa pela suposta autoria do crime de homicídio qualificado – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV do Código Penal) (Id. 293235482).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer que a recorrida seja pronunciada e consequentemente submetida
ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri (Id. 293235489).

As contrarrazões são pelo desprovimento

do recurso (Id. 293235492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Recurso de Apelação. Pronúncia da Apelada – provas suficientes de indícios de autoria e materialidade em desfavor da impronunciada. Descabimento – ausência de lastro probatório mínimo. Conclusões que não se sustentam em provas. Ilações com base em sugestões que não foram confirmadas em sede judicial. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Adélia da Silva Barbosa foi denunciada juntamente com sua irmã Leidenir da Silva Barbosa por terem, em tese, ordenado o homicídio de Abedom de Freitas Moraes.

Segundo a narrativa acusatória, Adélia era esposa de Abedom, e este havia sido condenado por crime de estupro praticado contra Adelise da Silva Barbosa, irmã mais nova de Adélia e de Leidenir. Em razão desse episódio, Abedom permaneceu preso por aproximadamente seis meses e, após obter liberdade provisória, as irmãs teriam decidido vingar-se dos danos morais e familiares causados pelo crime, articulando a morte do ofensor.

Com esse propósito, teriam prometido recompensa em dinheiro a Fernando Rodrigues Alves, que, à época, trabalhava como açougueiro no Supermercado Novo Paraíso, estabelecimento comercial de propriedade do casal. Fernando havia sido recentemente demitido, encontrando-se ainda em período de cumprimento de aviso prévio, situação que, conforme a denúncia, teria facilitado sua adesão ao plano criminoso. Para a execução, Fernando teria recrutado o adolescente Caio César Augusto da Silva, a quem coube conduzir a motocicleta Honda/Biz de cor vermelha, pertencente a Leidenir, utilizada tanto para o deslocamento até o local do crime quanto para a fuga após a execução.

Nessas circunstâncias, no dia 20.10.2012, por volta das 7h30min, Fernando, em companhia do adolescente Caio César, teria chegado ao Supermercado Novo Paraíso e, de forma repentina e premeditada, efetuado disparos de arma de fogo contra Abedom, que se encontrava em seu local de trabalho, causando-lhe a morte imediata.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou Fernando Rodrigues Alves como incurso no art. 121, §2º, incisos I (promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e Adélia da Silva Barbosa e Leidenir da Silva Barbosa como incursas nas penas do art. 121, §2º, incisos I (mediante paga), II (motivo torpe – vingança) e
IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal(Id. 293234924 p.397).

Após o trâmite processual, o magistrado
aquo
julgou improcedente a denúncia e impronunciou Adélia da Silva Barbosa,

reconhecendo a ausência de indícios mínimos de autoria e a carência de um arcabouço probatório consistente que permitisse submeter a acusada ao julgamento popular (Id. 293235482).

Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão, sustentando que há materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria que justificam sua submissão ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Para tanto, afirma que os depoimentos de Carlos e Maria Otéria, irmãos da vítima, apontaram Adélia e Leidenir como mandantes do crime, mencionando o desaparecimento da arma da vítima (revólver calibre .38) e a ligação da motocicleta utilizada na fuga: uma Honda Biz vermelha — à Leidenir. Ressaltou, ainda, que Fernando Rodrigues Alves apresentou álibi inverossímil, posteriormente contradito por sua ex-companheira, a qual afirmou que ele não se encontrava em sua residência na manhã dos fatos, e que o acusado permaneceu com o telefone desligado durante todo o período da execução, circunstâncias que fragilizam a versão defensiva e reforçam a suspeita de sua participação na empreitada criminosa.

Acrescentou que Adélia também teria agido movida por interesse pessoal e financeiro, uma vez que, após a morte do marido, permaneceu na posse integral dos bens e do estabelecimento comercial de propriedade do casal, demonstrando, além do motivo de vingança pela condenação criminal de Abedom, um propósito patrimonial de se beneficiar economicamente com o óbito da vítima. Por fim, enfatizou que Adélia tentou sustentar falsamente a tese de latrocínio, posteriormente afastada pelas provas técnicas e pela inexistência de subtração de valores.

Nessa linha, o Ministério Público concluiu que a decisão de impronúncia usurpou a competência do Tribunal do Júri, pois, nesta fase, basta a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria, sendo o mérito da acusação de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que Adélia da Silva Barbosa seja pronunciada como incursa no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem.

A materialidade do crime restou amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 293234924 - Págs. 7/11), pelo Laudo de Exame de Local de Crime (Id. 293234924 - Págs. 79/87), pelo Laudo Balístico n.º 2.3.2021.44647-01 (Id. 293234924 - Págs. 337/347) e pelo Laudo de Exame Necroscópico (Id. 293234924 – Pág. 113), que confirmam que Abedom de Freitas Moraes foi atingido por disparos de arma de fogo, vindo a óbito em decorrência das lesões provocadas.

Quanto aos indícios da autoria, passo à análise das colhidas tanto na fase policial quanto em juízo:

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 293234924, págs. 7/11), no dia 20.10.2012, por volta das 7h30min, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP de Cuiabá/MT foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Novo Paraíso II, onde se constatou que Abedom de Freitas Moraes fora alvejado por disparos de arma de fogo no interior de seu próprio estabelecimento comercial “Supermercado Novo Paraíso”.

No local estavam a esposa da vítima: Adélia da Silva Barbosa (recorrida), e o funcionário Osorino Alves de Oliveira, os quais informaram aos policiais que, momentos antes dos disparos, Abedom havia atendido uma cliente e retornado à residência situada nos fundos do mercado para buscar sua carteira pessoal, contendo cerca de R$ 600,00, utilizada para troco. Destacaram que, após os disparos, a carteira não foi localizada, restando apenas um molho de chaves preso à calça da vítima.

Dois dias após o homicídio, a delegacia de polícia recebeu denúncia anônima DHPP nº 4719/2012 às 14:11, indicando que “(...)
segundo informações foi sua cunhada que mandou o açougueiro também funcionário matar o dono do mercado. A denunciante disse que ela mora nos fundos do mercado e deu sua moto para o açougueiro empreender fuga”
(Id. 293234924 – Pág.73).

Em seu termo de declaração (Id. 293234924, pág. 25/28), Adélia relatou que, no momento dos fatos, encontrava-se nos fundos do mercado, organizando carnes no açougue, quando ouviu disparos de arma de fogo. De imediato, correu até a parte da frente do estabelecimento e encontrou o marido caído ao chão, acionando prontamente o socorro.

Informou que a vítima havia sido recentemente liberada do sistema prisional, onde cumprira pena pela prática do crime de estupro contra Adelise da Silva Barbosa, sua irmã. Acrescentou, ainda, que cerca de duas semanas antes do homicídio, havia ocorrido um desentendimento entre a vítima e o funcionário Fernando Rodrigues Alves, que estava cumprindo aviso prévio, e no dia dos fatos, este havia faltado.

Leidenir da Silva Barbosa, irmã de Adélia e também funcionária do estabelecimento comercial do casal, reproduziu, em essência, o mesmo relato prestado pela irmã, afirmando que, no momento dos fatos, se encontrava no fundo do mercado. Acrescentou ser proprietária de uma motocicleta Honda/Biz de cor vermelha, esclarecendo, contudo, que no dia do homicídio a motocicleta permanecia na residência de sua mãe. Por fim, relatou que no dia dos fatos, Fernando havia faltado no serviço “
porque tinha ido até o pronto socorro de Cuiabá levar o filho dele
” (Id. 293234924, pág. 33).

O funcionário Osorino Alves de Oliveira, que também residia na chácara da vítima, declarou (Id. 293234924, págs. 39/41) ter ouvido os disparos e, em seguida, avistado dois indivíduos deixando o local em uma motocicleta Honda/Biz de cor vermelha. Acrescentou que sabia que o açougueiro Fernando Rodrigues Alves, empregado do mercado, não havia comparecido ao trabalho no dia do crime.

Diante da notícia do crime, a autoridade policial instaurou o respectivo inquérito (Portaria – Id. 293234924), determinando a adoção das providências iniciais e a oitiva de familiares e pessoas que se encontravam no local.

No local, lavrou-se auto de apreensão dos objetos e materiais encontrados (Id. 293234924, pág. 43), os quais foram encaminhados para exame pericial.

Em seu termo de declaração (Id. 293234924, págs. 49/51), Fernando Rodrigues Alves relatou que, no dia do homicídio, não compareceu ao trabalho no Supermercado Novo Paraíso, justificando a ausência pelo fato de ter acordado atrasado. Afirmou que, na noite anterior aos fatos, permaneceu na residência de sua ex-companheira, Carla Leandra da Silva, situada no bairro Serra Dourada, onde teria dormido e permanecido até por volta das 10h15min, momento em que sua atual companheira, Eurilete Tationele da Silva, entrou em contato informando-lhe sobre o crime. Disse ainda que não comunicou à esposa da vítima, Adélia, sua falta ao trabalho naquela manhã, e negou qualquer envolvimento com o homicídio, sustentando não manter desavenças pessoais com Abedom e não ter tido contato recente com ele nos dias que antecederam o fato.

Sua companheira, Eurilete Tationele da Silva, declarou (Id. 293234924, pág. 55) que no dia do crime ela e Fernando foram dormir por volta das 2 horas da manhã, e não viu o horário em que Fernando saiu de casa. No entanto, alegou que o vizinho de nome “João” viu ele saindo da residência por volta das 6h30min, horário em que normalmente se dirigia ao trabalho no mercado da vítima, e que, pouco tempo depois, às 8 horas da manhã ouviu disparos de arma de fogo vindos da região do estabelecimento comercial. Relatou que, somente mais tarde, soube que Abedom havia sido morto.

Também foi ouvido o adolescente Caio César Augusto da Silva (Id. 293234924, pág. 61), apontado como um dos possíveis envolvidos na execução do crime, em razão de comentários colhidos no bairro logo após o homicídio. Em seu depoimento, afirmou conhecer a vítima apenas de vista, por residirem ambos no bairro Novo Paraíso, e declarou não manter qualquer vínculo com o mercado ou com seus proprietários, limitando-se a cumprimentar Adélia, dona do estabelecimento, e eventualmente conversar com Fernando, o açougueiro.

Relatou que, na noite anterior ao crime, permaneceu na residência de sua irmã Ana Cláudia Ferreira da Silva até cerca de 03h da madrugada, quando se dirigiu à casa de sua avó Percília da Cruz Venega, no CPA I, onde teria dormido e acordado apenas ao meio-dia. Disse que, ao despertar, já havia tomado conhecimento do homicídio de Abedom, noticiado inclusive em programa televisivo local, e que somente à noite se deslocou novamente ao bairro Novo Paraíso, permanecendo na casa da irmã. Negou expressamente qualquer participação no crime, afirmando ter ouvido comentários infundados de que seria um dos autores, mas sustentou tratar-se de mera especulação de vizinhança.

O Laudo de Exame de Local de Crime, elaborado em 20.10.2014 (Id. 293234924, págs. 79/87), constatou a ausência de pertences junto ao cadáver, a apreensão de dois projéteis de arma de fogo e o fato de que os cabos do sistema de videomonitoramento do mercado encontravam-se soltos sobre o piso.

Na sequência, foi colhido o termo de declaração de Carlos Freitas de Moraes, irmão da vítima (Id. 293234924, págs. 67/69), o qual relatou que, poucos dias antes do crime, Abedom manifestara preocupação com o desaparecimento de sua arma de fogo, um revólver calibre .38, que mantinha escondido em cima de uma caixa d’água no depósito do mercado. Disse que apenas Adélia tinha conhecimento desse esconderijo e que Fernando havia residido no depósito após a demissão. Acrescentou, ainda, que Abedom lhe confidenciara que a esposa havia gasto a quantia de aproximadamente R$ 45.000,00 de sua poupança e comprometido os recursos do mercado.

O Laudo de Exame Necroscópico (Id. 293234924, pág. 113) confirmou múltiplas lesões perfurocontusas por projéteis de arma de fogo.

Em 20.12.2012, foi confeccionado Relatório Policial (Id. 293234924, pág. 131), no qual se consignou que a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP realizou diversas diligências com o objetivo de localizar e notificar os possíveis autores do crime, identificados por informações colhidas informalmente junto a moradores do bairro Novo Paraíso, que preferiram manter o anonimato, como sendo Caio César Augusto da Silva e Fernando Rodrigues Alves.

O relatório registrou que ambos foram localizados e ouvidos, ocasião em que negaram expressamente qualquer envolvimento com o homicídio de Abedom de Freitas Moraes. Destacou-se, entretanto, que muitos moradores da região demonstraram conhecer detalhes sobre o crime, mas se recusaram a prestar declarações formais por receio de sofrer represálias, o que dificultou o avanço das investigações.

Por fim, o documento informou que Fernando havia deixado o bairro pouco tempo após o homicídio, e que populares relataram seu possível deslocamento para o Estado de São Paulo, circunstância que comprometeu o prosseguimento das diligências investigativas e a obtenção de novos elementos de prova naquele momento.

Em 5.2.2013, o funcionário de um lava-jato vizinho, Abrão Pinto Júnior, declarou (Id. 293234924, pág. 145) ter visto dois indivíduos saindo do mercado em uma motocicleta Biz vermelha, logo após ouvir os disparos, não sendo possível identificá-los devido ao uso de capacetes.

Em 5.3.2013, f
oi recebida nova denúncia anônima n.º 1303/2013 (Id. 293234924, pág. 163), a qual reforçava as informações anteriormente obtidas, mantendo o direcionamento investigativo sobre Adélia da Silva Barbosa, Leidenir da Silva Barbosa, Fernando Rodrigues Alves e Caio César Augusto da Silva como possíveis envolvidos no homicídio.

As investigações, contudo, permaneceram estagnadas por cerca de um ano, até que, em 22.1.2014, outra denúncia anônima n.º 357/2014 (Id. 293234924, pág. 161) foi recebida, reiterando a versão de que o crime teria sido encomendado por Adélia e Leidenir, executado por Fernando, com auxílio de Caio César na condução da motocicleta utilizada na fuga.

Ainda assim, o procedimento voltou a permanecer inerte por longo período, sendo retomado apenas em 7.7.2015
,
quando foi colhido o depoimento de Adelise da Silva Barbosa, então com 18 anos de idade (Id. 293234924, pág. 177), a qual confirmou ter sido vítima de abuso sexual praticado por Abedom de Freitas Moraes anos antes.

Em 21.12.2015, o Delegado André Renato Gonçalves, então responsável pela condução do inquérito policial, requereu dilação de prazo para conclusão das investigações (Id. 293234924, pág. 181), justificando que ainda restavam diligências pendentes e que o acúmulo de ocorrências homicidas na unidade dificultava o avanço simultâneo de todos os procedimentos em trâmite.

Após esse despacho, o inquérito permaneceu sem progressos relevantes por cerca de 6 anos, sendo redistribuído entre diversos delegados ao longo desse período.

Somente em 12.5.2021, o inquérito teve nova manifestação significativa, quando o Delegado Marcel Gomes de Oliveira, assumiu a condução do feito e reiterou as determinações anteriores (Id. 293234924, pág. 291), solicitando a continuidade das investigações e a expedição de ofícios a órgãos públicos e periciais para suprir as lacunas probatórias ainda existentes.

Em 2.6.2021, aportou-se nos autos informação de que Caio César Augusto da Silva Venega foi à óbito (Id. 293234924 – Pág.297).

Em 5.7.2021, foi colhido o depoimento de Maria Oteria Quirino Nogueira, irmã da vítima, o qual corroborou as denúncias anônimas anteriores, especialmente quanto à motivação de vingança e ao possível interesse financeiro de Adélia. A testemunha afirmou que, à época do homicídio, o patrimônio de Abedom de Freitas Moraes era avaliado em cerca de R$ 700.000,00, e que Adélia permaneceu com todos os bens deixados pelo marido, em prejuízo dos demais herdeiros. Acrescentou que a vítima mantinha uma arma de fogo escondida sob o assoalho da residência e que, após ser libertado do sistema prisional, percebeu o desaparecimento dessa arma, demonstrando preocupação e relatando o fato a ela e a seu irmão Carlos, que também tomaram conhecimento do ocorrido. Relatou, ainda, que comentários no bairro indicavam que os autores do crime utilizaram uma motocicleta Honda Biz vermelha, semelhante à de Leidenir, irmã de Adélia, e que ambas apresentaram comportamento sereno e atípico no local do crime, permanecendo no mercado durante o atendimento policial e a perícia (Id. 293234924, pág. 307).

Em 6.7.2021, foi colhido o depoimento de Carla Leandra da Silva, então apontada por Fernando Rodrigues Alves como sua ex-companheira e a pessoa com quem ele estava na manhã do crime. Nessa oportunidade, ela negou que Fernando pernoitou em sua residência, no entanto, confirmou que no dia do crime, ele havia passado em casa apenas para ver o filho, ocasião em que lhe contou que o patrão havia sido assassinado, afirmando que, ao chegar ao trabalho naquela manhã, encontrou Abedom já morto, cercado por populares e pela polícia. Destacou que pouco tempo após o homicídio, Fernando deixou Cuiabá e mudou-se para São José do Rio Preto/SP, onde posteriormente chegaram a retomar o relacionamento por cerca de um ano, antes de nova separação (Id. 293234924 – Pág.315/317).

Em 29.9.2021, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 2.3.2021.44647-01 (Id. 293234924, págs. 337/347), elaborado com o objetivo de analisar os projéteis apreendidos no local do crime. Constatou-se que o projétil questionado 1 e o revestimento de projétil apresentavam deformações típicas de disparos de arma de fogo, sendo compatíveis com projéteis expelidos por armas de calibre nominal .38 SPL ou outros calibres similares. A perícia, contudo, não pôde concluir se ambos os projéteis foram deflagrados pela mesma arma de fogo ou por armas distintas, em razão da insuficiência de características comparáveis para um confronto balístico conclusivo.

Diante desse conjunto de elementos, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento de Adélia da Silva Barbosa, Leidenir da Silva Barbosa e Fernando Rodrigues Alves, conforme registrado no Relatório de Indiciamento (Id. 293234924 – Págs. 355/375), reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à prática do homicídio de Abedom de Freitas Moraes.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em 4.2.2022, ofereceu denúncia contra os três indiciados e requereu a decretação da prisão preventiva (Id. 293234924 Pág.397).

A denúncia foi recebida em 28.6.2022, sem manifestação quanto a prisão (Id. 293234933 e Id. 293234928).

O processo foi desmembrado em relação a Fernando Rodrigues Alves (Id. 293235385) e, posteriormente, também quanto a Leidenir da Silva Barbosa, por se encontrar na mesma situação processual de Fernando (Id. 293235446). Assim, ambos passaram a responder conjuntamente no processo nº 1008321-87.2024.8.11.0042 (certidão - Id. 293235385).

Em fase judicial, foram ouvidas apenas três testemunhas:

A testemunha Eurilete Tationele da Silva, esposa de Fernando Rodrigues Alves, limitou-se a confirmar aspectos da rotina do marido, afirmando que ele costumava sair para o trabalho por volta das 6h30min e que, no dia do crime, não percebeu nenhuma alteração significativa em seu comportamento. Ressaltou, contudo, que nada presenciou relacionado ao homicídio e que não possuía qualquer informação sobre o envolvimento de Adélia ou Leidenir nos fatos, tampouco sobre eventuais desentendimentos entre a vítima e Fernando.

O vizinho Abraão Pinto Júnior relatou que, na manhã dos fatos, visualizou dois indivíduos transitando em uma motocicleta vermelha nas proximidades do mercado, mas não soube identificá-los. Disse ainda ter ouvido comentários no bairro de que a vítima teria sido presa por estupro cometido contra a própria sobrinha, porém negou veementemente ter escutado qualquer menção sobre a autoria do homicídio ou sobre mandantes. Indagado pelo Ministério Público, afirmou desconhecer se o crime possuía relação com o histórico de estupro atribuído à vítima.

Em juízo, o Investigador de Polícia Idalmir Bezerra Ferreira prestou um depoimento detalhado sobre a condução das investigações e a participação das supostas mandantes.

O investigador explicou que, conforme registrado nos autos, muitas pessoas possuíam informações sobre o crime, mas não se sentiam seguras para formalizá-las, motivo pelo qual as denúncias permaneceram no âmbito informal. Acrescentou que, nas diligências realizadas, foram identificadas inconsistências no comportamento de alguns investigados, especialmente no que se refere à motocicleta utilizada na execução. Segundo ele,
“a pessoa que normalmente utilizava a moto para ir ao trabalho, naquele dia não a utilizou”
, o que gerou desconfiança. Indagado pelo Ministério Público, confirmou que a motocicleta pertencia à irmã de Adélia, Leidenir da Silva Barbosa, e que as contradições observadas se relacionavam diretamente ao uso desse veículo:

“Promotor: “Mas isso com relação ao executor, né?”

Investigador: “Com relação à moto da proprietária, que era acusada à época junto com a irmã.”
Promotor: “Ah, tá. Vocês conseguiram identificar que a moto utilizada pelo executor seria da mandante, da Adélia?”
Investigador: “De uma delas, da irmã da Adélia.” (Trecho degravado da audiência).

Ao ser questionado sobre as hipóteses inicialmente levantadas, o investigador afirmou que, no início, a própria Adélia sugeriu a possibilidade de latrocínio, o que foi repassado pelos primeiros investigadores que estiveram no local. Contudo, essa hipótese foi logo descartada, pois, segundo suas palavras,
“não foi subtraído nada, não foi apresentado nada que tivesse sido levado da vítima, e aí, no andamento do processo, não teve nada que caracterizasse o latrocínio”
.

Ao ser indagado sobre a arma utilizada no crime, confirmou que,
“nos autos, consta que a arma seria da própria vítima”
, um revólver calibre .38, semelhante ao que Abedom possuía e que havia desaparecido após sua saída do sistema prisional.

Durante o depoimento prestado em juízo, o Investigador de Polícia Idalmir Bezerra Ferreira também foi questionado sobre o histórico de estupro atribuído à vítima, apontado como possível motivação para o crime. Indagado pelo Ministério Público se a acusação havia sido confirmada, respondeu de forma categórica:

“
Promotor: “Essa questão do estupro foi confirmada?”

Investigador: “É, inclusive foi puxado, de fato houve essa acusação, inclusive ele foi preso por essa acusação.” (Trecho degravado da audiência).

O investigador acrescentou que, embora sua equipe tenha atuado apenas em fase posterior das diligências, o que pôde constatar é que a autoria e a motivação foram delineadas ainda no início das investigações, quando algumas pessoas procuraram o delegado para relatar informações de forma reservada, sem formalização de depoimentos por medo de represálias:

“Investigador
:
“Como eu falei, eu fiz poucas diligências, mas o que é relevante é que a autoria e a motivação foram desvendadas no início, teve pessoas que falaram
em off
com o delegado.”

Durante a oitiva judicial, o Investigador de Polícia Idalmir Bezerra Ferreira também foi questionado pela Defensora acerca da ausência de provas materiais que pudessem confirmar a autoria e a dinâmica do crime.

Ao ser indagado sobre a arma utilizada na execução, o investigador admitiu que nenhuma arma foi apreendida, razão pela qual não há como afirmar com certeza que o revólver utilizado pertencia à vítima, limitando-se a esclarecer que houve apenas uma semelhança entre o calibre dos projéteis e o da arma que Abedom possuía:

“Defensora: “A arma do crime foi apreendida?”
Investigador: “Não.”
Defensora: “Então como afirmar que a arma era dele?”

Investigador: “Eu não tô afirmando. Foi explicado que há uma semelhança.”

Na sequência, a defensora também questionou se a motocicleta utilizada pelos executores havia sido apreendida, ao que o investigador respondeu negativamente, esclarecendo, contudo, que foi confirmada sua propriedade em nome de Leidenir da Silva Barbosa, irmã de Adélia:

“Defensora: “Não tem como comprovar se foi a arma; a motocicleta foi apreendida?”
Investigador: “Não. Mas foi confirmada que pertencia à irmã.”

Tendo todos esses elementos de prova, tanto os colhidos na fase inquisitorial quanto aqueles produzidos sob contraditório judicial, tenho que a pretensão recursal do Ministério Público não merece prosperar.

É certo que a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes de participação do acusado no delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Todavia, tais indícios precisam ser minimamente consistentes e corroborados por elementos objetivos de prova, capazes de afastar a dúvida fundada e justificar o envio do acusado(a) a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E aqui, os indícios de autoria que vincularam Adélia da Silva Barbosa ao homicídio de Abedom de Freitas Moraes revelam-se frágeis e meramente circunstanciais, extraídos unicamente da fase inquisitorial, sem qualquer confirmação posterior sob o crivo do contraditório judicial.

A narrativa que levou ao indiciamento e posteriormente denúncia, se apoiou basicamente em:
(i)
denúncias anônimas repetidas ao longo dos anos, sempre citando Adélia e sua irmã Leidenir como mandantes;
(ii)
depoimentos dos irmãos da vítima, Carlos e Maria Oteria, que apenas relataram suspeitas pessoais, comentários de terceiros e o desaparecimento de um revólver calibre .38 de propriedade de Abedom; e
(iii)
a constatação de que a motocicleta usada na fuga seria semelhante à de Leidenir, irmã da acusada.

Entretanto, nenhuma diligência complementar foi realizada para converter esses indícios em prova efetiva:

(i) a arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi apreendida, tampouco submetida a exame balístico que pudesse estabelecer qualquer relação entre os projéteis recolhidos e eventual armamento pertencente à vítima;

(ii) não foram requeridas nem deferidas medidas cautelares de busca e apreensão, seja na residência da acusada, seja no próprio estabelecimento comercial onde o crime ocorreu, sequer houve quebra de sigilo telefônico ou telemático que pudesse demonstrar eventual comunicação entre as supostas mandantes e o executor;

(iii) por fim, nenhuma testemunha formalizou denúncia ou reconhecimento de ato de mando, mantendo-se todas as alegações em esfera meramente especulativa, com base em comentários informais colhidos sem registro oficial ou confirmação posterior.

No que se refere à motocicleta supostamente utilizada na fuga, observa-se que o indício se dirige exclusivamente à irmã da acusada, Leidenir da Silva Barbosa, e não à recorrida Adélia. Isso porque foi apenas Leidenir quem admitiu, em fase extrajudicial, ser proprietária de uma motoneta Honda/Biz de cor vermelha, veículo que coincidiria com aquele visto por testemunhas deixando o local do crime. Ainda assim, a própria declarante afirmou que a motocicleta encontrava-se na casa de sua mãe na data dos fatos, não havendo qualquer elemento material que comprove seu uso na execução.

Além disso, nenhuma diligência foi realizada para confirmar o deslocamento ou a efetiva utilização do veículo: não houve busca e apreensão, perícia veicular, levantamento de imagens de câmeras de segurança, nem mesmo quebra de sigilo telefônico que pudesse indicar comunicação ou movimentação das irmãs nos horários próximos ao crime.

Essas omissões revelam que a investigação não avançou para além do campo hipotético, carecendo de qualquer prova técnica ou documental capaz de sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Em juízo
,
ao invés de terem sido elucidadas as dúvidas remanescentes da investigação, a instrução processual limitou-se à oitiva de apenas três testemunhas, nenhuma delas capaz de reforçar o quadro indiciário delineado na fase inquisitorial.

A testemunha Eurilete Tationele da Silva, esposa de Fernando Rodrigues Alves, foi inquirida unicamente acerca do paradeiro e da conduta do companheiro, não trazendo qualquer elemento novo sobre a suposta participação de Adélia.

O vizinho Abraão Pinto Júnior declarou ter visto dois indivíduos em uma motocicleta vermelha passando pelo local no momento do crime, porém negou expressamente ter conhecimento sobre a autoria ou eventual mandante do homicídio, também não confirmou os boatos difundidos nas denúncias anônimas.

Embora o depoimento do investigador Idalmir Bezerra Ferreira tenha confirmado parte das informações constantes do inquérito policial, notadamente quanto à suposta motivação relacionada ao crime anterior de estupro e à vinculação da motocicleta à Leidenir, não se pode extrair de suas declarações qualquer elemento novo, concreto ou tecnicamente comprovado que ligue Adélia ao suposto mando do homicídio.

Trata-se, em verdade, de relato de natureza secundária, fundado em informações repassadas por terceiros, muitas delas sem registro formal ou lastro objetivo. O próprio investigador reconheceu que
“a autoria e a motivação foram desvendadas no início com base em pessoas que falaram em off com o delegado
”.

Desse modo, o depoimento prestado em juízo reproduz unicamente o conteúdo do inquérito, sem agregar qualquer elemento probatório novo, razão pela qual não possui força suficiente para alterar o panorama de incerteza que permeia os autos.

Além disso, as testemunhas essenciais: notadamente os irmãos da vítima, cujos relatos extrajudiciais deram origem à linha investigativa e corroboraram o teor das denúncias anônimas, sequer foram ouvidas em juízo, assim como não se colheu o depoimento do delegado que conduziu a apuração à época, inviabilizando a verificação da origem e da consistência das informações que embasaram o indiciamento.

O conjunto probatório, portanto, carece de lastro mínimo de autoria, não havendo elementos suficientes para submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Tal compreensão está em consonância com a orientação desta Corte, que em casos semelhantes decidiu que a pronúncia não pode apoiar-se em meros indícios derivados de depoimentos informais ou colhidos na fase inquisitorial, desprovidos de confirmação judicial.

Nesse sentido:

“(...) No mérito, constatou-se que os indícios de autoria basearam-se exclusivamente em declarações colhidas na fase inquisitorial, prestadas por testemunhas anônimas, não submetidas ao contraditório judicial, e testemunhas indiretas. Parte dos testemunhos consistiu em relatos de ‘ouvir dizer’, fundados em boatos e informações repassadas por terceiros, sem percepção direta dos fatos, o que compromete sua força probatória. (...) O processo penal exige que o juízo de admissibilidade da acusação seja fundado em elementos concretos e juridicamente válidos, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência.”
(TJMT, Apelação Criminal 1006534-48.2020.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30 de outubro de 2025, DJE 30 de outubro de 2025).

“(...) À míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.”
(TJMT, Apelação Criminal 0005506-91.2013.8.11.0042, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024)

Diante desse contexto, não há como afastar a conclusão de que a impronúncia de Adélia da Silva Barbosa deve ser reformada, pois inexiste suporte probatório mínimo que justifique sua submissão ao Tribunal do Júri.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026